Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-78.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001768-78.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAICON ALVES - CPF: 083.872.049-86 (RECORRENTE), MAICON ALVES - CPF: 083.872.049-86 (ADVOGADO), PAULIENE MENDES DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 010.356.331-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001768-78.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1001768-78.2025.8.11.0003

Recorrente:
Maicon Alves

Recorrida:

Pauliene Mendes do Nascimento Lopes

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência do Juízo de Rondonópolis/MT para processar execução de título extrajudicial, em razão de cláusula contratual de eleição de foro em favor da Comarca de Florianópolis/SC e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por incompetência territorial reconhecida de ofício, com base em cláusula de eleição de foro, ainda que em sede de juizado especial, e se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato de prestação de serviços advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/1995 autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência territorial, mesmo de ofício, sendo desnecessária a oitiva das partes (art. 51, III e § 1o).

4.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes contém cláusula expressa de eleição de foro, não havendo nos autos elementos que demonstrem hipossuficiência ou obstáculo de acesso à Justiça pelo autor.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relações contratuais entre advogado e cliente, regidas pela Lei no 8.906/1994.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato de prestação de serviços advocatícios, salvo prova de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça. 2. A extinção do processo por incompetência territorial, com base no art. 51, III, da Lei no 9.099/1995, pode ser determinada de ofício, sendo desnecessária a prévia manifestação das partes.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 51, III e § 1o; Lei no 8.906/1994; CPC, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 335; STJ, AgInt no AREsp no 440.494/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 04.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1325636/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21.08.2023; TJDFT, Apelação Cível no 0713237-33.2020.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, julgado em 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001768-78.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1001768-78.2025.8.11.0003

Recorrente:
Maicon Alves

Recorrida:

Pauliene Mendes do Nascimento Lopes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maicon Alves.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id
.
280223876)
:

reconheceu de ofício a incompetência do Juízo para processar e julgar a presente demanda ante a existência de cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes e

julgou extinto o feito sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 51, III, da Lei n° 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id.

280223877
)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a incompetência do juízo, com o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001768-78.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1001768-78.2025.8.11.0003

Recorrente:
Maicon Alves

Recorrida:

Pauliene Mendes do Nascimento Lopes

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo para processar e julgar a presente demanda, em razão da existência de cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Maicon Alves em face de Pauliene Mendes do Nascimento Lopes, em razão de honorários advocatícios não adimplidos.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a extinção do processo, de ofício, nos casos de incompetência territorial relativa, não é cabível, sob o argumento de que viola o artigo 63 do Código de Processo Civil, além das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que, embora possível, a extinção por incompetência territorial exige a manifestação das partes envolvidas.

No entanto, nos termos do artigo 51 da Lei no 9.099/1995, tal determinação é dispensável, não havendo que se falar em nulidade do ato:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

III - quando for reconhecida a incompetência territorial;

§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Ademais, o Enunciado 89 do FONAJE estabelece que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis.

Da análise dos autos, denota-se que o contrato objeto da execução foi elaborado pelo próprio autor, devidamente assinado por ambas as partes, contendo, em sua cláusula décima, expressa previsão de eleição do foro da Comarca de Florianópolis/SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, conforme Id. 280223866.

Sobre a matéria a súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
É
válida a cláusula de eleição do foro
para os processos oriundos do contrato”.

Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada, quando comprovada a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à Justiça, como forma de manter o equilíbrio contratual.”
(AgInt no AREsp n.o 440.494/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/11/2019, DJe de 08/11/2019).

No caso concreto, não houve comprovação da hipossuficiência do autor, tampouco demonstração da dificuldade de acesso à Justiça, de modo a justificar o afastamento da cláusula de eleição de foro.

Ressalta-se que, tratando-se de execução de contrato de prestação de serviço advocatício, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes não possui natureza consumerista, sendo regida pelos ditames do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno, acolhem-se os embargos de declaração para novo julgamento do recurso. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios.
(...) (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1325636 SP 2018/0172783-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDO DE PENSÃO. ENTIDADE FECHADA. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERALIDADE ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NAS RELAÇÕES ENTRE CLIENTES E ADVOGADOS. JUROS E MULTA PREVISTOS NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. Inaplicabilidade do CDC às relações entre cliente e advogado. 2.1.
O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato firmado entre cliente e advogado, por não configurar relação de consumo. Assim, o ajuste estabelecido entre as partes, caracterizado pela notória relação de confiança, é regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8906/1994)
. 2.2. Jurisprudência: "(...) A relação jurídica firmada entre advogado e cliente não caracteriza relação de consumo, sendo, portanto, inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor. (...) Na verdade, trata-se de contrato regido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, baseado na relação de confiança entre o cliente e seu advogado. (...) (Acórdão 1650974, 07132373320208070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023)”

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões
,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 12/05/2025